Tribunal: STF
Processo: RE 1258324
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário ante a incidência do Tema 339 da sistemática da Repercussão Geral, bem como da Súmula 284/STF (documento eletrônico 9).
    A embargante afirma, em suma, que a decisão é omissa 
    “[...] por não ter enfrentado o ponto crucial, qual seja, fundamentação deficiente no Acórdão recorrido visto a decisão estar dissociada da atividade exercida pela empresa, apesar do manejo tempestivo de Embargos de Declaração e Recurso Extraordinário no TRF3, contextualizando a ausência de fundamentação adequada para a situação jurídica da recorrente (pág. 8 do documento eletrônico 13)”,
    Aduz, ainda, que há omissão na decisão embargada pois essa se “limita a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes” (pág. 10 do documento eletrônico 13).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que a decisão ora atacada não merece reforma.
    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando na decisão embargada estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    Desse modo, são manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
    Nesse sentido é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15.
    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
    3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.
    4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 924.202-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC/15, ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE
    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.
    MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER.
    O abuso do direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa.
    A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC/15 possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes” (ARE 812.523-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    No presente caso, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC.
    Com efeito, inexistiu a alegada omissão na decisão recorrida, na qual, de forma clara e expressa, neguei seguimento ao RE, sob os fundamentos de que o art. 93, IX, da CF não impõe que uma decisão seja exaustivamente fundamentada, bem como a recorrente não impugnou os fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir a Súmula 284 desta Corte.
    Nesse quadro, em que o recurso interposto foi integralmente apreciado, é descabida a oposição dos presentes embargos, que traduzem apenas a pretensão de rediscutir matéria julgada, por mero inconformismo.
    Isso posto, rejeito ambos os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator